Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705943-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. L. W. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO LUIZ WERLE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por A. L. L. W. contra decisão proferida em ação de conhecimento (0701737-73.2020.8.07.0018) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência em que a autora requereu a concessão de tutela de urgência que lhe assegure vaga em creche nas proximidades de sua residência. (ID 29661559). Nesta sede recursal, a autora requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja cassada a decisão agravada e seja determinado ao agravado que promova a matrícula do recorrente em escola/creche próximo à sua residência. Por meio da decisão de ID 15020763, foi indeferido o pedido de liminar. É o relatório. Por meio do ID 65885032, verifica-se que, no dia 20/7/2020, houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator